Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718824-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS RECORRIDO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CRÍTICA VEICULADA EM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO WHATSAPP. COMENTÁRIOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA À PESSOA DA AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. NÃO RECONHECIMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO. 1. Segundo o artigo 927, caput, do Código Civil, quem, (p)or ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do mesmo Código, dispõe que (a)quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 1.1. A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem como elementos a conduta, o dolo ou a culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade. 2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1. O dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 3. A autora não apresentou elemento de prova algum de que o comentário feito pelo réu, no grupo privado de whatsapp denominado “MIKE VAL”, por si só, ofendeu sua dignidade como pessoa humana, por ser homossexual e integrar a Polícia Militar do Distrito Federal. 3.1. No caso, a mensagem, embora faça alusão à imagem em que a autora, fardada em festa de formatura de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, posou para fotografia, dando beijo selinho na companheira, não lhe foi dirigida especificamente, pois o comentário foi genérico e irrestrito a pessoas homossexuais que integram a instituição policial. 3.2.A requerente não tem legitimidade para defender, em nome próprio, interesse dessa coletividade de pessoas, portanto a ação proposta se mostra inadequada para essa finalidade. 3.2. A autora não conseguiu demonstrar que o comentário feito pelo réu lhe foi ofensivo e causou-lhe o dano moral que alega ter sofrido, embora possa ter se sentido ofendida com a crítica dirigida à coletividade de pessoas homossexuais que compõem as organizações policiais, não comprovando o nexo de causalidade. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a existência de direito de reparação diante de ato ilícito. Defende o reconhecimento de nexo causal entre a conduta e o evento danoso em questão; b) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior, não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.026, §2°, do CPC, porquanto “a análise do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.290/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos V e X, e 220, ambos da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010